Tribunal: CARF
Processo: 19679.721917/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.721917/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.879 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CAMP - CENTRO DE APRENDIZAREM E MONITORAMENTO
PROFISSIONAL DO JABAQUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2014
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. SÚMULA STJ No 612.
REQUISITOS.
A retroatividade dos efeitos fiscais previstos pela Súmula STJ n° 612
dependem a comprovação da data em que se cumprem todos os requisitos
legais exigidos. Na ausência de indicação expressa de qualquer outra, toma-se
como referência a data de publicação do ato que conceder o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, previsto no § 9o, do
art. 25, do Decreto no 70.235, de 1972, c/c com o art. 1o da MP no 1.160, de 2023, em face do
empate no julgamento, em negar provimento ao recurso. Os Conselheiros Leonam Rocha
Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Feitas e Martin da Silva
Gesto deram provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira. Julgamento iniciado em 10/05/2023 pela manhã e concluído no dia
11/05/2023, no período da manhã.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.721917/2019-15
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Despacho Decisório
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
168
182
336
365

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 108-021.191 da lavra da 32a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento na 8a Região Fiscal (DRJ08).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBJETO. TRÂMITES
PROCESSUAIS INICIAIS.
1. Trata-se de processo administrativo fiscal cujos objetos são pedidos de restituição
(PER/DCOMP), consolidados no quadro que segue:

PER/DCOMP

DATA
PERÍODO
VALOR
27532.88754.190617.1.2.16-1450 19/06/2017
mai/12
34.338,92
04386.14577.080817.1.2.16-0500 08/08/2017
jul/12

35.145,95
08664.45624.180817.1.2.16-0779 18/08/2017
ago/12
42.417,06
19999.95993.180817.1.2.16-1401 18/08/2017
set/12

41.544,56
35797.41619.180817.1.2.16-0809 18/08/2017
out/12
40.908,11
30156.09119.180817.1.2.16-7491 18/08/2017
nov/12
41.364,98
16126.63100.180817.1.2.16-7270 18/08/2017
dez/12
44.266,67
38693.39456.180817.1.2.16-9011 18/08/2017
2012/13
27.720,68
21958.42363.180817.1.2.16-0001 18/08/2017
jan/13
48359,57
16440.21895.180817.1.2.16-8019 18/08/2017
fev/13
45.951,55
38865.42351.180817.1.2.16-0290 18/08/2017
mar/13
45.951,30
15969.80831.180817.1.2.16-2306 18/08/2017
abr/13
44.883,50
04226 68025.180817.1.2.16-1732 18/08/2017
mai/13
43.943,62
10304.63015.180817.1.2.16-0693 18/08/2017
jun/13
44.057,89
36466.28389.180817.1.2.16-1329 18/08/2017
jul/13

44.240,18
31840.45159.180817.1.2.16-9973 18/08/2017
ago/13
44.438,93
42841.03031.180817.1.2.16-2805 18/08/2017
set/13

43.505,41
05975.53939.180817.1.2.16-8380 18/08/2017
out/13
43.483,84
37679.85400.180817.1.2.16-2213 18/08/2017
nov/13
41.970,64
23599.64565.180817.1.2.16-2003 18/08/2017
dez/13
43.111,20
42837.49548.180817.1.2.16-9654 18/08/2017
2013/13
30.071,11
23081.89707.271118.1.2.16-3139 27/11/2018
jan/14
25.203,03
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

12580.86483.271118.1.2.16-3802 27/11/2018
fev/14
41.744,83
05104.42175.271118.1.2.16-6002 27/11/2018
mar/14
40.793,80
20260.80514.271118.1.2.16-4084 27/11/2018
abr/14
38.208,77
TOTAL 1.017.626,10

2. Consta que o Contribuinte ingressou com o mandado de segurança no 5025912-58-
2019.4.03.6100, distribuído à 26a Vara da Justiça Federal de São Paulo, requerendo “a
imediata análise” de seus pedidos de restituições de contribuições previdenciárias,
identificados no quadro do item anterior.
3. Em cumprimento da respectiva decisão judicial, que determinou a análise dos pedidos
no prazo de trinta dias (fls. 82/85):
a) Foi lavrada a Representação DIORT/DERATSP (fls. 88/89), que formalizou o
respectivo processo administrativo fiscal, relativo à auditoria-fiscal que passou a analisar
os PER/DCOMP.
b) Foi expedido o Termo de Início de procedimento Fiscal e Intimação Fiscal – TDFP no
08.1.80.00-2019-00279-6 (fls. 90/94), iniciando-se a auditoria-fiscal dos aludidos
pedidos, com as seguintes requisições:
• Com base no conjunto normativo enunciado, o Requerente foi intimado “a apresentar,
no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento deste, as seguintes
informações/esclarecimentos com o fim de instruir processo administrativo composto
pelos PERs listados na Planilha I, conforme orientações abaixo: (...)
• Ressalvou o resultado de análise preliminar, anteriormente feita, em relação a
procedimentos de compensações realizadas em GFIP pelo Contribuinte:
1. Uma análise preliminar não identificou valores a serem restituídos à empresa nas
competências acima relacionadas.
2. Verificamos que a empresa protocolou o processo número 13807.720471/2018-31,
solicitando a liberação de GFIP retidas em Malha. Conforme o sistema GFIPWEB a
empresa enviou GFIP de exclusão da GFIP original de FPAS 515 e enviou GFIP de
FPAS
639, exclusivo de entidades filantrópicas. O pedido de liberação das GFIP retidas em
Malha foi dado como improcedente em julho de 2018, pois a empresa não apresentou a
documentação solicitada.
• Quando à comprovação de entidade beneficente de assistência social isenta de
recolhimento de contribuições previdenciárias, foram formuladas as seguintes ressalvas e
requisições:
4. Caso a empresa alegue ser entidade filantrópica com isenção a quota patronal,
solicitamos que confirme essa situação com a apresentação da documentação
comprobatória:
a) Certificado Beneficente de Assistência Social/CEBAS.
b) Documento emitido pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde ou Ministério da
Educação, no qual deverá constar o n° de protocolo, portaria e data de concessão da
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.
c) Ofício emitido pela Coordenação de Certificado das Entidades Beneficentes de
Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
Ministério da Saúde ou Ministério da Educação, no qual comunica o deferimento da
concessão da certificação de entidade beneficente de assistência social.
• E, quanto aos esclarecimentos acerca da origem e composição de compensações
anteriormente realizadas e das restituições, ora requeridas, ressalvou e requisitou:
3. Solicitamos que a empresa informe a origem dos valores dos quais requisita a
restituição.
(...).
5. Solicitamos a apresentação de Declaração da empresa, assinada pelo representante
legal, sob as penas da lei, de que os valores requeridos no Pedido de Reembolso em
epígrafe, não foram pleiteados por via judicial e nem compensados.
6. Solicitamos ainda, esclarecer na planilha II, abaixo, as competências e origens dos
créditos compensados informados nas GFIPs de competências posteriores ao período da
restituição solicitada. Se for constatado erro no preenchimento da GFIP, essa deverá ser
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

retificada, informando os meses retificados na resposta da intimação. Para as
competências que a justificativa das compensações fora Desoneração da Folha de
Pagamentos, apresentar comprovação da Declaração das Contribuições Previdenciárias
sobre o Faturamento. As análises das compensações serão efetuadas após a retificação
das GFIPs. Para cada competência informar o estabelecimento de origem do crédito, o
valor originário do crédito compensado e a competência de origem.
• Seguem planilhas (i) com as informações acerca das compensações anteriormente
realizadas em GFIP; (ii) com a indicação dos conteúdos a serem atendidos, quanto aos
cálculos das compensações realizadas.
4. Em resposta, o Contribuinte apresentou a correspondência, datada de 20/01/2020 (fls.
101/114), com a qual, em síntese:
a) Informa ter ingressado em 29/04/2010 com pedido de CEBAS - Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social junto ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, tendo seu pedido deferido pela Portaria n£' 254/2014, de 19 de
dezembro de 2014 (publicação no DOU em 22/12/2014), com vigência a partir de janeiro
de 2015.
b) Refere-se ao “Ato Declaratório n£' 05/2011”, expõe o entendimento de que teria direito
retroativo à restituição dos valores recolhidos, a título de contribuições previdenciárias
patronais:
Em suma. as Entidades certificadas pelo CEBAS devem recolher ã RFB somente o valor
retido de seus segurados, o que foi feito pelo CAMP - CENTRO DE APRENDIZAGEM E
MONITORAMENTO PROFISSIONAL DO JABAQUARA desde a competência 01/2015.
Em processo de auditoria previdenciária. o CAMP - CENTRO DE APRENDIZAGEM E
MONITORAMENTO PROFISSIONAL DO JABAQUARA tomou conhecimento do Ato
Declaratório n' 05/2011, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento.
Por força do disposto no § 4o do Art. 19 da Lei n' 10.522/02, as unidades da RFB
encontram-se vinculadas a este Ato Declaratório.
c) Reporta-se a normativos que corroborariam seu entendimento: Lei n£' 10.522/2002;
Nota Técnica COSIT no 19/2012; Solução de Consulta COSIT no 220/2017; Parecer
PGFN/CRJ/ no 2.132/2011; Regimento do CARF, artigo 62; Instrução Normativa RFB no'
1.717, de 17 de julho de 2017.
d) Quanto às compensações realizadas anteriormente, ressalva e informa:
No que tange o mencionado processo de exclusão de guia GFIP: Trata-se de uma
tentativa de retificação das declarações previdenciárias da Entidade. Por limitações
operacionais do próprio órgão fiscalizador, o pedido de exclusão protocolado em
paralelo à nova transmissão de guia GFIP não foi processado, sendo necessário o
protocolo de um pedido de análise de malha.
Neste meio tempo, as duas GFIPs permaneceram ativas nos sistemas da RFB, causando
uma pendência de pagamento que não seria resolvida até a exclusão da guia GFIP
original. Levando em conta que as atividades filantrópicas da Entidade dependem de
emissão de CND (que estava sendo bloqueada por pendência de pagamento) e levando
em conta que a simples exclusão da guia original teria de ser processada manualmente
pela RFB, sem prazo definido para finalização, concluiu-se que era inviável a
continuidade do processo.
Caso ainda seja necessário ajustar esta obrigação acessória, pedimos encarecidamente
instruções para executar corretamente este processo sem pôr em risco mortal as
atividades da Entidade e as centenas de crianças e adolescentes que dependem de seus
serviços. Entendemos como pouco razoável a perda da CND ser uma etapa necessária
para recebimento de um direito, neste caso a restituição de um pagamento feito a maior.
Por fim, declara-se que os valores requeridos nos Pedidos de Restituição não foram
pleiteados por via judicial e/ou compensados.
e) A correspondência encontra-se acompanhada de cópias dos documentos, que menciona
(fls. 115/121).

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

DESPACHO DECISÓRIO. INDEFERIMENTO DOS PER/DCOMP.
5. Foi, então, em 28 de janeiro de 2020, proferida a decisão administrativa (Despacho
Decisório – fls. 125/130), que, analisando os PER/DCOMP e considerando as
informações prestadas e documentos apresentados pelo Contribuinte, assim se
posicionou:
a) Assim descreve o objeto da análise e decisão:
2. Trata-se de pedido de restituição previdenciária de valores indevidos ou pagos a
maior por meio de GPS (Guia da Previdência Social), nos termos do artigo 89, da Lei
8.212/91, conforme PERDCOMPs na tabela abaixo, no qual é solicitado a restituição, no
montante de R$ 1.017.626,10 (Um milhão, dezessete mil e seiscentos e vinte e seis reais e
dez centavos), de valores relativos às contribuições previdenciárias indevidas ou a maior.
b) Relata, então, as constatações, (i) quanto às retificações de GFIP, promovidas pelo
Contribuinte (para formalizar seu enquadramento como entidade isenta de contribuições
previdenciárias patronais) e (ii) quanto à obtenção da respectiva certificação:
3. A entidade obteve a concessão de certificado de entidade beneficente, pela Portaria no
256 de 19/12/2014, publicada em 22/12/2014. Alega a entidade que a concessão tem
efeito ex-tunc e o efeito da isenção de contribuições retroage a data do protocolo do
pedido do certificado.
4. Até 12/2014 a entidade enviou GFIP no código 566 e recolhe os valores descontados
dos segurados, os valores patronais e os valores de outras entidades ou fundos, de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91. A partir de 01/2015 a empresa envia GFIP de
FPAS 639, de entidade beneficente, cujos valores devidos são somente os descontados de
segurados. Nesta petição a empresa solicita a restituição dos valores recolhidos
patronais e de outras entidades.
c) Reproduzindo disposições da aludida Portaria, que deliberou pela concessão da
certificação, com validade de três anos, a partir de sua publicação (o que se deu em
22/12/2014), ressalva e conclui:
8. A concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social foi feita pela
Portaria 254 de 19/12/2014, publicada em 22/12/2014. Sendo assim, a empresa tem
direito dos benefícios da isenção a partir de 01/2015.
(...).
3. CAMP JABAQUARA - CENTRO DE APRENDIZAGEM EM MONITORAMENTO
PROFISSIONAL DO JABAQUARA, CNPJ 73.480.493/0001-88, Lavras/MG, processo no
71000.059994/2010-07, parecer técnico no 785/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS.
9. Como as competências solicitadas nos PERDCOMPs, competências de 05/2012 a
04/2014, período anterior à emissão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, o seja, período anterior ao direito de usufruir das isenções das
contribuições previdenciárias, não há créditos a serem restituídos.
10. Vale acrescentar que a entidade não apresentou a declaração solicitada no item 5 da
Intimação 01, fls. 90 a 94, de que os valores requeridos no Pedido de Reembolso em
epígrafe, não foram pleiteados por via judicial e nem compensados. (...).
11. A entidade apresentou planilha (6 – TDPF Item 6) com a justificativa dos valores
informados como compensação nas competências do período de 05/2017 a 10/2019,
nessa planilha utiliza parte dos valores solicitados nos PERDCOMPs e indeferidos neste
despacho.
12. As compensações informadas em GFIP, foram feitas indevidamente e estão sujeitas a
auditoria fiscal da Receita Federal.
d) Neste termos, conclui pelo indeferimento dos pedidos de restituições.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RAZÕES.
6. Intimado, o Contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fls.
135/138), com a qual, em síntese:
a) Reporta-se às compensações realizadas e às restituições requeridas e reitera
entendimento de que o pedido de CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social teria efeito ex tunc.
b) Reitera menção da legislação, feita na correspondência já relatada, extraindo a
conclusão da incidência do efeito retroativo sobre a certificação que recebeu, ressalvando:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

Ademais, no que tange a declaração citada pela Sra. Auditora-Fiscal no item 10 do
despacho, esta foi redigida no corpo da resposta do TDPF n* 08 180 00-2019-00279-6
(anexa), de maneira que a instituição declarou de forma expressa não haver pleiteado
judicialmente e/ou compensados os valores objetos dos pedidos de restituição, não
havendo, portanto, duplicidade no requerimento do crédito.
7. A Manifestação de Inconformidade encontra-se acompanhada de cópias do Despacho
Decisório; dos atos normativos a que se refere; do TDPF e da já aludida correspondência
do Contribuinte (fls. 139/269).
8. O Contribuinte, após ter sido intimado do Despacho Decisório e ter apresentado sua
Manifestação de Inconformidade, ingressou, em 15/07/2021, com novo mandado de
segurança (no 5018809-29.2021.4.03.6100 – 12a Vara da Justiça Federal de São Paulo –
fls. 271/274), visando obter a correspondente decisão administrativa.
9. Assim, deferida a respectiva medida limitar, determinando a realização do julgamento
administrativo no prazo de 30 dias (fls. 272/274), deu-se a imediata e subsequente
distribuição deste, para decisão dos pedidos de restituição.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ08 decidiu por unanimidade não dar provimento a
impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa do
acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2014
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. LEI 12.101/2009. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO.
Constituindo requisito legal, estabelecida em lei formalmente vigente, a
exigência da titularidade do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, para fruição do respectivo benefício
tributário, a falta deste documento impõe considerar que, em face do não
atendimento das exigências legais, o contribuinte não tem direito ao
benefício.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. LEI 12.101/2009. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO. REQUISIÇÃO DO CERTIFICADO. OBTENÇÃO E
VIGÊNCIA.
Nos exatos termos da Lei no 12.101/2009, o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS deve ser requerido junto ao
órgão do respectivo Ministério relacionado com os serviços prestados pelo
contribuinte. Assim, eventuais questionamentos, quanto às disposições da
certificação, devem ser formulados em foro e processo próprio, ou seja,
junto ao respectivo órgão ou ao Poder Judiciário, cabendo, no âmbito do
processo administrativo fiscal, dar cumprimento às disposições do
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

correspondente documento, observadas as disposições legais formalmente
vigentes.
VINCULAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
JURISPRUDÊNCIA. REGRAS PARA APLICAÇÃO.
A Administração Tributária, para efeito de vinculação à jurisprudência e à
legislação vigente, se sujeita a condições e requisitos legais específicos,
que, quando ausentes, impõem a este Órgão de Julgamento Administrativo
a obrigação de cumprimento às normas legais formalmente vigentes.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS

A Recorrente é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que exerce as atividades
descritas em seu estatuto social (Doc. 1) não distribuindo qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, aplicando-os integralmente, no País, os
seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, bem como escriturando
suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
Na qualidade de entidade filantrópica, a Recorrente protocolou seu pedido de certificação
como Entidade Beneficente da Assistência Social (CEBAS) através do Ministério do
Desenvolvimento Social, o qual foi deferido, nos termos da Portaria n.o 254/2014,
publicada no Diário Oficial da União em 22/12/2014 (Doc. 2).
Com efeito, a Recorrente passou a se beneficiar das imunidades e isenções tributárias a
ela conferidas. Ademais, tendo em vista o direito de buscar os efeitos retroativos da
certificação, pleiteou através da transmissão de pedidos de restituição via sistema
eletrônico da RFB a restituição de valores pagos indevidamente, relativos ao período
correspondido entre o protocolo do pedido de certificação (29/04/2010) e sua obtenção,
conforme planilha de apuração dos créditos e controle de PERDCOMPs (fls.123/124).

DOS FATOS
DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS PLEITEADOS
(...)
A Lei n.o 11.457/2007, em seu art. 3o, §5o, expressamente previu isenção em relação às
contribuições destinadas a terceiros para as entidades que gozam de imunidade quanto às
contribuições previdenciárias, assim imperioso ressaltar que o pleito da entidade encontra
razão na legislação de regência.
Por oportuno, é massivo o reconhecimento pela jurisprudência emanada dos tribunais
pátrios tem sido assente no sentido de que o efeito atribuído ao CEBAS é meramente
declaratório, ou seja, atesta situação preexistente de que ao conceder o certificado, o
Poder Público simplesmente verifica que, durante determinado lapso temporal, a
organização certificada cumpriu os requisitos constantes na Lei 12.101/09
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

(...)
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 146, II, do texto constitucional, a Suprema Corte
afastou qualquer pretensão de regulamentar a imunidade das contribuições sociais por
meio de lei ordinária. Afinal, a tese firmada clarificou a afirmação de que, para fins de
regulamentação da imunidade, compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuar e impor a exigência de contrapartidas.
Essa lei complementar é o Código Tributário Nacional, que em seu artigo 14, apresenta
quais são os requisitos que devem ser cumpridos para fins de gozo da imunidade das
contribuições sociais pelas entidades beneficentes.
Entende-se, portanto, como suficiente que a entidade beneficente não distribua qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplique integralmente, no
País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e mantenha
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão, para que possa usufruir desse direito a imunidade.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sumulado acerca da retroação
do CEBAS à data em que já havia sido demonstrado o cumprimento dos requisitos para a
sua concessão, confira-se:
Súmula n. 612/STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
(...)
Acrescente-se, o Ato Declaratório PGFN no 5, de 20 de dezembro de 2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, dispensando a apresentação de defesas e
recursos “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito
ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o
disposto no art. 31 da Lei n' 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da
certificação), desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de
cumprimento da legislação superveniente pelo contribuinte."
Ademais, não procede a alegação de falta de certeza e liquidez das restituições pleiteadas,
eis que a legitimidade do direito creditório pleiteado se justifica haja vista o
enquadramento e consequente certificação de entidade beneficente de assistência social da
Recorrente, por atender os requisitos legais aplicáveis.
Por sua vez, o valor dos créditos está evidenciado nas GFIPs originais do período entre o
protocolo do pedido de concessão do CEBAS e o seu deferimento, que demonstram os
valores indevidamente recolhidos a título de contribuições previdenciárias, sumarizados
nas planilhas de cálculo apresentadas.
Conforme exposto, a entidade se enquadra como entidade beneficente de assistência
social, nos moldes da Lei no 12.101/2009, tanto é que logrou êxito na concessão e
renovação de sua certificação CEBAS, após extensa análise capitaneada pelo Ministério
do Desenvolvimento Social.

DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, a Recorrente requer que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, reformando o Acórdão recorrido para que sejam deferidos os
Pedidos de Restituição apresentados, tendo em vista a certeza e liquidez dos créditos
pleiteados, conforme cabalmente demonstrado.

É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
15/12/2021, conforme Aviso de Recebimento (fl. 359). Uma vez que a menção à solicitação de
juntada do recurso está registrada em 12/01/2022 (fl. 363), é considerado tempestivo ademais de
preencher os pressupostos legais de admissibilidade.

MATÉRIA CONHECIDA
DA RETROATIVIDADE FISCAL DO CEBAS
No transcurso dos exercícios 2017 e 2018, lastreado na obtenção de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) em 22/12/2014, o recorrente pleiteou junto
a autoridade fiscal a restituição de créditos relativos às Contribuições Sociais atinentes às
competências compreendidas entre 05/2012 e 04/2014, totalizados em R$ 1.017.626,10.
Em síntese, expõe a defesa que a data do protocolo do pedido de certificação
remonta a 29/04/2010 e que, dado o caráter declarativo do CEBAS, não constitutivo, teria direito
de auferir os conseguintes benefícios fiscais desde aquele momento. Se não, vejamos.
Desde 30/11/2009, quando sobreveio a hoje revogada (desde 2021) Lei no
12.101/2009, perdeu vigência o teor do art. 55 da Lei no 8.212/1991, ocasião em que se
implementou uma rotina simplificada para o gozo dos benefícios fiscais decorrentes da
filantropia. Assim dispunha os artigos de interesse da Lei no 12.101/2009.

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.

Depreende-se, pois, que o direito a isenção adviria da publicação do ato de
certificação pela instância temática competente, produzidos efeitos ex nunc, o que se aplicado ao
caso concreto inibiria o pleito do recorrente. Pelo preceito esposado, restava a Administração
Tributária o dever de controle corretivo, posterior aos fatos, em que eventuais irregularidades
seriam sancionadas com a lavratura do pertinente auto de infração.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

Filiada à disciplina legal então vigente, a DRJ08 assim se manifestou (fl. 345).

No âmbito da Receita Federal do Brasil cabe tão somente dar aplicação à legislação que
impõe, como condição para fruição do benefício, a titularidade do certificado. Assim, na
falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, são
exigíveis os tributos que o Contribuinte declara ter recolhido indevidamente.
Por isso, mantidas tais condições – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS com validade a partir de 22/12/2014 – eram devidas, até aquela data, por
não cumprir à exigência legal, as respectivas contribuições previdenciárias patronais, que,
por isso, não são restituíveis, nos termos dos fundamentos do Despacho Decisório, que,
assim, deve ser mantido.

Posteriormente, o STJ analisou o caso e fixou a Súmula no 612, pela qual se
admitia o efeito tributário ex tunc para os mantedores do CEBAS. Em outras palavras, era
estabelecida a natureza declaratória do certificado e, outrossim, previa-se a retroatividade dos
benefícios fiscais.

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade."

Em que pese a relativização trazida pelo Egrégio Tribunal, não se vislumbra
contradição entre as vertentes no que se restringe ao caso concreto. Ocorre que, nos presentes
autos, o recorrente não se desincumbiu do dever de comprovar qual seria a data em que se
demonstrou o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei, para fins de habilitação da
retroatividade da norma.
Revelam os documentos acostados que o protocolo ingressado no Ministério
competente, em 29/04/2010, somente foi validado mais de quadro anos depois, em 22/12/2014.
Entretanto, não é possível precisar em que condições transcorreram as analises de praxe daquele
Órgão: se houve mero atraso administrativo no interregno; ou se existiam pendências nos
requisitos que inibissem a certificação.
Em qualquer das hipóteses aventadas, fato é que não há no lapso de tramitação do
processo no 71000.059994/2010-07 qualquer sinalização de que o recorrente atendia os requisitos
legais para fruição da imunidade tributária. Desta forma, a primeira data válida e certa para tal
finalidade é aquela em que se publica da concessão do CEBAS no DOU (fl. 160).
De outra maneira, apenas para firmar a tese ora construída, ressalta-se que o
protocolo de um pedido administrativo não é garantia de que os requisitos estejam satisfeitos
neste momento. É necessário, sim, um processo dialético em que o Estado e o interessado
convirjam para pleno adimplemento das exigências normativas.
Não estão descartadas diligências ou outras demandas do órgão temático
competente no sentido ajuste dos requisitos ao marco legal, o que teria implicado em tempo
adicional de tramitação; ao passo que não está indicada, também, a culpa exclusiva do Estado no
tocante a dilatação do prazo de apreciação.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721917/2019-15

Na falta de indicação da data efetiva e precisa em que se consideram observados
os requisitos, o que somente pode ser feito pelo Ministério competente, somente a conclusão do
processo tem suficiência jurídica para ensejar os efeitos tributários almejados, o que se
concretiza, a propósito, com a publicidade da certificação.
Por todo o exposto, e notadamente pela ausência de provas relativas as causas da
demora processual para concessão do CEBAS, não merece acolhida a tese recursal colocada no
presente tópico.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento no sentido de manter o indeferimento das restituições pleiteadas, sem
reconhecimento dos correspondentes direitos creditórios.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 331
DF CARF MF
Original